Tribunal: STF
Processo: ARE 1590434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO – Município de Cotia – GRTI declarada inconstitucional – Eficácia ex tunc e erga omnes – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeitos modificativos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, e 194, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da ADIN n° 2244527-58.2019.8.26.0000, com eficácia ex tunc e erga omnes (Lei n° 9.868/99, art. 28, parágrafo único) reputou inconstitucional o art. 143 da Lei n° 628/80 e, consequentemente, foi determinada a interrupção do pagamento das parcelas decorrentes da GRTI, ainda que incorporadas aos vencimentos do servidor.
(...)
Assim é que, como bem apontado pelo douto Magistrado a quo, deveria o recorrente, se o caso, “perquirir o pagamento do RETGC, implementado em favor dos servidores da ativa para compensar a supressão do GRTI” (fls. 193).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente